Tribunal: TJDFT
Processo: 0764794-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA COMETIDOS PELA INTERNET. CONTEÚDO PUBLICADO EM REDE SOCIAL DE AMPLA VISUALIZAÇÃO. CONSUMAÇÃO E COMPETÊNCIA. DISCIPLINA NORMATIVA E JURISPRUDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão que declinou da competência para o Juízo de domicílio do querelado, com fundamento no art. 72 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir qual a norma jurídica mais adequada à determinação da competência para apreciar a queixa-crime de que trata os autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dominante na jurisprudência a compreensão de que os crimes contra a honra praticados pela internet são formais, consumando se, pois, no exato momento da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual, por força da imediata potencialidade de visualização por terceiros.
4. Tratando-se de conteúdo publicado em rede social de amplo alcance e de potencial conhecimento por terceiros e pelo próprio querelante, o crime se consuma no momento e no local em que publicado o conteúdo, sendo irrelevante na definição da competência a alegação de que só foi conhecido pela vítima em momento posterior e em circunstâncias diversas.
5. Não sendo possível definir concretamente o espaço físico em que realizada a postagem do material potencialmente ofensivo, aplica-se a regra do art. 72 do CPP, que define o domicílio do querelado como competente para conhecer e decidir sobre o alegado crime contra a honra.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.